Tribunal: CARF
Processo: 10805.720335/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720335/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.553 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos
termos do enunciado da Sumula 11 do CARF, cujo observância pelos seus
conselheiros é obrigatória, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida a feito de pedido de restituição ao qual foram vinculadas diversas
declarações de compensação. O valor total do crédito pretendido alçou a importância de R$
13.407.094,00 e decorreria de indébito observado quanto ao IRPJ devido ao longo do ano de
2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720335/2010-16
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720335/2010-16

Por meio do Despacho Decisório de e-fl. 184/188, a Unidade de Origem
reconheceu, em parte, o direito creditório cuja recuperação se postulava, homologando as
compensações até o limite do valor reconhecido (R$ 5.362.845,93).
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte se limitou a afirmar que a
DRF teria ignorado uma das declarações de compensação transmitidas, que veiculava um credito
no valor de R$ 74.224,14, o qual deveria ser decotado do montante do débito, contra ela,
constituído.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Ribeirão Preto, após esclarecer,
com base em telas do próprio sistema da Receita, que a predita PERDCOMP havia sido
integralmente homologada, afirmou, por conseguinte, inexistir qualquer saldo a ser utilizado para
abatimento da dívida da empresa. Assim, julgou improcedente a impugnação.
A interessada tomou ciência do julgamento acima em 06/06/2018 (e-fl. 233),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 06/07/2018 (e-fl. 235), por meio do qual, após
abandonar o próprio pedido deduzido na defesa, alegou ter se operado, no caso em exame, a
prescrição intercorrente sem, sequer, declinar qual seria a consequência de um eventual
reconhecimento deste instituto.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele tomo conhecimento.
A despeito de, quanto a matéria nova trazida no apelo, inocorrer preclusão, por se
tratar de questão de ordem pública, é certo que a jurisprudência deste Conselho se consolidou de
tal sorte que, atualmente, sobre o tema, há Sumula propondo, textualmente, a inaplicabilidade do
instituto da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal federal. Veja-se:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Lembrando, neste passo, que a observância ao enunciado de Súmula do CARF é
impositiva aos membros deste Colegiado, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF,
realmente descabem maiores considerações. Não há que se cogitar de aplicação, ao caso, do
instituto da prescrição intercorrente.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.553 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720335/2010-16

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital